Tribunal: STF
Processo: Rcl 10488
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Perfil constitucional da reclamação. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. Não cabe à Suprema Corte analisar o cabimento da ação rescisória ajuizada perante o e. TJPE, pois, apesar de a ação originária ter subido ao STF por meio do AI nº 734.254/PE, ao recurso foi negado seguimento com fundamento nas Súmulas STF nºs 279 e 280, não tendo sido analisado o mérito da questão controvertida.



    4. Agravo regimental não provido.